Tribunal: TJBA
Processo: 8141828-53.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141828-53.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FAVIANE MUNIZ DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MAX CANAVERDE DOS SANTOS SOARES

APELADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, RENATA MARIA SILVEIRA TOLEDO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DA DÍVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. VALIDADE DA COBRANÇA.

I. Caso em exame

1.
A lide consiste na insurgência da consumidora contra a cobrança de débito e a inclusão de seu nome em plataforma de negociação de dívidas, sob a alegação de desconhecimento da origem da obrigação e irregularidade na cessão de crédito.

II. Questão em discussão

2.
A questão central é verificar a validade da cobrança, analisando as provas da contratação original, como proposta de adesão, documentos pessoais e biometria facial, e a eficácia da cessão de crédito para legitimar os atos de cobrança pelo cessionário.

III. Razões de decidir

3.
Comprovação da contratação e origem da dívida.
A parte ré apresentou provas documentais robustas da relação jurídica, incluindo proposta de adesão a cartão de crédito, cópia de documento de identidade, biometria facial e faturas inadimplidas, demonstrando a origem lícita do débito.

4
.
Cessão de crédito e notificação.
A ausência de notificação do devedor sobre a cessão de crédito, conforme o artigo 290 do Código Civil, não torna a dívida inexigível nem impede o cessionário de praticar atos conservatórios de seu direito, como a cobrança extrajudicial e a inscrição em cadastros. A finalidade da notificação é informar a quem o pagamento deve ser feito, liberando o devedor que paga ao credor originário de boa-fé.

5.
A parte autora não se desincumbiu do ônus de provar fato extintivo de seu débito, como o pagamento, limitando-se a negações genéricas que foram superadas pelo conjunto probatório apresentado pela ré.

6.
Sucumbência recursal.
Impossibilidade de majoração dos honorários advocatícios por já ter sido fixado no grau máximo.

IV. Dispositivo

NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8141828-53.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FAVIANE MUNIZ DE OLIVEIRA
e como apelada
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas
razões do voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA